Tribunal: TJES
Processo: 0004137-19.2017.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004137-19.2017.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DIEQUI DIELITON OLIVEIRA AZEVEDO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004137-19.2017.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DIEQUI DIELITON OLIVEIRA AZEVEDO

Advogado do(a) APELADO: NESTOR AMORIM FILHO - ES111-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. JURI. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO EM AUDIÊNCIA. 1. Em que pese a prerrogativa conferida à defensoria de intimação pessoal, com remessa dos autos, esta c. Câmara entende que, no caso da sentença produzida oralmente na sessão de plenário, sua publicação é automática. 2. Sendo interposto o recurso de apelação fora do prazo previsto na legislação processual penal, impossível o conhecimento do apelo. 3. Recurso não conhecido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004137-19.2017.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DIEQUI DIELITON OLIVEIRA AZEVEDO

Advogado do(a) APELADO: NESTOR AMORIM FILHO - ES111-A

VOTO

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
em face da sentença que, reconhecendo a soberania popular do Conselho de Sentença, absolveu o Apelado DIEQUI DIELITON OLIVEIRA AZEVEDO, das imputações de homicídio qualificado.

Preliminarmente, a defesa sustenta que o recurso de apelação interposto não deve ser conhecido, eis que interposto fora do prazo, nos termos do Código de Processo Penal.

O Ministério Público, por sua vez, se manifestou pugnando pelo conhecimento do recurso, ao argumento de que o órgão acusatório possui a prerrogativa da intimação pessoal com vista aos autos.

Fixada essa premissa, entendo que a tese defensiva merece ser acolhida. Explico.

Em que pese o Ministério Público possua a prerrogativa de intimação pessoal com remessa dos autos, o entendimento desta c. Turma é no sentido de que, “nas hipóteses em que a sentença é proferida de forma oral em audiência, como no caso dos autos, sua publicação é automática, sendo desnecessária nova publicação pelos órgãos oficiais, razão pela qual o prazo para a interposição do respectivo recurso se inicia no dia útil subsequente à audiência” (Apelação Criminal 0001711-46.2021.8.08.0021 Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA. Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal. Julgado em 19/09/2022).

Nesse sentido, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO DAS PARTES EM PLENÁRIO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL TANTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUANTO DA DEFENSORIA. REMESSA DOS AUTOS À INSTITUIÇÃO. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Este Superior Tribunal de Justiça "possui entendimento, nos termos do art. art. 798, § 5º, "b", do CPP, de que, nos processos de competência do Tribunal do Júri, publicada a sentença ao final da sessão de julgamento, ficam a acusação e a defesa intimadas pessoalmente nesse momento. Precedentes" (AgRg no HC n. 580.209/PR, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020). 2. "Entende-se que não procede a alegação de nulidade por falta da intimação pessoal da Defensoria com a remessa dos autos, uma vez que o ato foi devidamente realizado com a presença do Defensor Público." (RHC n. 136.988/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 23/8/2021.) 3. "Não há que se falar em ausência de intimação pessoal do defensor público porquanto a sentença decorrente da decisão proferida pelo Tribunal do Júri foi publicada na própria sessão, na presença das partes, oportunidade em que se inicia o prazo para eventual recurso do decisum. (Precedentes STJ)." (HC n. 197.183/RJ, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 14/6/2011, DJe de 30/6/2011) 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 165.352/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

Verifica-se, portanto, que tanto a defesa quanto a acusação foram regularmente intimados da sentença penal condenatória, pessoalmente, na sessão do plenário do júri (ata às fls. 400/402), oportunidade em que ambos permaneceram inertes.

Assim, considerando que a audiência ocorreu em 23 de junho de 2023, uma sexta-feira, o período para interposição do recurso de apelação teve início em 25 de junho e encerrou em 30 de junho do mesmo ano.

E, tendo em vista que a peça de interposição foi apresentada somente em 06 de julho de 2021, não houve, de fato, a devida observância ao prazo legal.

Não há, ainda, nos autos, qualquer certidão que ateste eventual suspensão, ou interrupção de prazos processuais, e em sendo assim, a interposição do presente apelo implica em seu não conhecimento.

Assim, por ser a tempestividade um dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, não tendo a acusação interposto o presente recurso no prazo legal, inviável o conhecimento do apelo.

Isto posto, acolho a preliminar suscitada pela defesa e não conheço do recurso, por ser INTEMPESTIVO.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO
VISTA –
DESª
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares,

Rememoro que se trata de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES, que, nos autos da ação penal movida em desfavor de
DIEQUI DIELITON OLIVEIRA AZEVEDO
e, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado da imputação da prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV c/c art. 14, II, c/c art. 29, todos do Código Penal.

Na sessão pretérita (28/02/2024), o eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa proferiu voto de relatoria no sentido de não conhecer do recurso, acolhendo a preliminar de intempestividade arguida pelo apelado em sede de contrarrazões.

Na visão de Sua Excelência, o prazo recursal para o
Parquet
teria se iniciado na própria sessão do plenário do júri, quando tanto a Defesa quanto a Acusação foram intimadas do teor da sentença.

A despeito do entendimento do eminente Desembargador Relator, saliento que o col. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 959) firmou entendimento no sentido de que o “
termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão,
sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado
”.

Tal entendimento também se aplica ao procedimento especial do Tribunal do Júri, na esteira dos precedentes da Corte da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL CONSTATADO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TEMPESTIVIDADE. TEMA REPETITIVO N. 959 DO STJ. TRIBUNAL DO JÚRI. APLICABILIDADE. TERMO INICIAL PARA INTERPOR APELAÇÃO. ENTREGA DOS AUTOS NA REPARTIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Aplica-se ao procedimento especial do Tribunal do Júri o entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 959, segundo o qual o termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público e para a Defensoria Pública, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado.
2. Na espécie, o termo inicial para o Ministério Público interpor apelação contra a sentença prolatada na sessão de julgamento do Tribunal do Júri se iniciou com a entrega dos autos na repartição administrativa, de modo que o recurso era tempestivo e deve ser conhecido pelo Tribunal a quo. 3. Agravo regimental parcialmente provido, tão somente para sanar erro material da decisão agravada e consignar o conhecimento do recurso especial interposto pelo Ministério Público. (AgRg no AREsp n. 2.269.905/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 23/5/2023.)

Nesse contexto, considerando que os autos foram recebidos no setor administrativo do Ministério Público e 06/07/2021 e, tendo sido o recurso interposto no mesmo dia (fl. 405) é incontroversa a tempestividade do apelo ministerial.

Ante todo o exposto, rogando vênia ao culto Desembargador Relator,
REJEITO
a preliminar de intempestividade para
CONHECER
do recurso de apelação ministerial.

Caso o presente voto se sagre vencedor, devem os autos retornar ao Exmo. Desembargador Relator para apreciação do mérito recursal.

É, respeitosamente, como voto.